Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 719.461.101-59 (ADVOGADO), PAULO EGBERTO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 632.354.551-91 (AGRAVANTE), ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 920.854.901-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 920.854.901-15 (REPRESENTANTE), M. C. D. T. (AGRAVADO), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA ACESSORIDADE COM A AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – NÃO CONCESSÃO DE SENTENÇA FAVORAVEL E AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO – PRESTAÇÕES VENCIDAS - MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROVAS - NÃO APRESENTADAS – CONCESSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato da possibilidade de a ação revisional ser julgada procedente não afasta o dever de prestação alimentícia do alimentante, ora agravante, que já se encontrava obrigado ao pagamento do valor anterior; salvo se concedida antecipação de tutela, o devedor fica sujeito ao pagamento da pensão alimentícia que se encontra em vigor, o que não é o caso dos autos.

Simples assertivas genéricas do impugnante não implicam em revogação da benesse da justiça gratuita concedida à parte contrária, porquanto o ônus de comprovar a suposta condição financeira é daquele que se opõe ao deferimento do beneplácito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
PAULO EGBERTO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de execução de alimentos sem sede de cumprimento de sentença no. 11070-58.2019.811.0004 (cód. 315891), determinou que o executado pague em 15 (quinze) dias o valor da dívida, sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução, conforme §1o, do art.523, do CPC.

Sustenta o agravante que a exequente se omitiu em informar que existe uma ação revisional de alimentos em trâmite, em sede de apelação, a qual ainda não foi apreciada pelo Tribunal.

Alega o agravante que teve sua condição financeira diminuída desde o ano de 2017, quando se viu obrigado a pleitear a minoração da pensão alimentícia.

Argumenta quanto ao evidente perigo de dano, eis que a sentença não concedeu a minoração do valor da pensão alimentícia e desde o mês de abril de 2018 o Apelante vem recolhendo apenas o valor de R$ 1. 526,00 (hum mil, quinhentos e vinte e seis reais) equivalente a 1.60% dos salários mínimo vigente, em razão da redução de sua capacidade financeira, conforme foi peticionado ao magistrado informando sobre tal fato (fl. 189 e 190 da ação revisional); ou seja, não só o perigo de dano ao Apelante está explícito, como também há inequívoco risco ao resultado útil do processo caso não haja uma intervenção judicial imediata. Além disso, registre-se que a inversão da medida é algo plenamente reversível.

Assevera ainda, que ‘o provimento da ação revisional de alimentos extinguirá o direito do agravado em receber a diferença requerida na ação de execução, já que a minoração da pensão alimentícia retroagirá a data da citação da ação revisional de alimentos, por isso é medida que se impõe aguardar o trânsito em julgado da ação revisional para após, deferir ou não a diferença almejada na ação de execução.’.

Por fim, argumenta que deve ser indeferido/cassado o deferimento dado ao agravado, no tocante à justiça gratuita, nos termos das alegações ora declinadas.

Requer seja conhecido o presente recurso e seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, bem como seja deferido a medida liminar, eis que demonstrados os requisitos “fumus boni iuris” e o “periculum in mora; no mérito o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão do processo de execução até o trânsito em julgado da ação revisional de alimentos, suspendendo, inclusive, as penalidades existentes no art. 523 e ss, do CPC.

Liminar indeferida. (id. no 30614459).

Informações. (id. no 31681974)

Sem contrarrazões (id. no 34091478)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso, (id. 34724456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO EGBERTO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de execução de alimentos sem sede de cumprimento de sentença no. 11070-58.2019.811.0004 (cód. 315891), determinou que o executado pague em 15 (quinze) dias o valor da dívida, sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução, conforme §1o, do art.523, do CPC.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

A despeito das ponderações vertidas na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos lançados neste Agravo de Instrumento, não se mostram suficientes a desqualificar, a decisão recorrida, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.

Ademais, bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça, em seu parecer:

“(...)Ocorre que, não obstante os efeitos da decisão proferida em ação revisional de alimentos retroagir à data de citação, penso que a decisão proferida pelo magistrado singular não deve ser reformada.

Ora, o simples ajuizamento de ação pleiteando exoneração/revisão de alimentos não exime o devedor de continuar a prestá-los até o trânsito em julgado da decisão que modifica o valor da prestação alimentar ou exonerá-lo do encargo alimentar (art. 13, § 3o, da Lei b, 5.478/68).

Assim sendo, durante todo o período de tramitação da ação exoneratória, salvo se concedida antecipação de tutela, o devedor fica sujeito ao pagamento da pensão alimentícia que se encontra em vigor.

A simples possibilidade de a ação revisional ser julgada procedente não afasta o dever de prestação alimentícia do alimentante, ora agravante, que já se encontrava obrigado ao pagamento do valor anterior.

Portanto, não se desconhece que os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos são retroativos, ocorre que, no presente caso, o agravante sequer obteve a concessão de tutela antecipada na ação revisional, não podendo, por ato voluntário, deixar de pagar a quantia que encontra-se obrigado a adimplir por uma eventual possibilidade de revisão da quantia alimentar.

Ademais, é necessário perquirir o melhor interesse do menor, sendo razoável presumir que o valor pago em quantia inferior ao estabelecido como pensão alimentícia provoca prejuízo ao seu sustento.

Por esses motivos, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”.

Ademais, convém apontar que o ajuizamento de ação pleiteando exoneração/revisão de alimentos não exime o devedor de continuar a prestá-los até o trânsito em julgado da decisão que modifica o valor da prestação alimentar ou exonerá-lo do encargo alimentar (art. 13, § 3o, da Lei 5.478/1968).

Assim, independente do provimento da ação revisional, o alimentante está obrigado, até sua prolação, a satisfazer o débito decorrente do título judicial o qual pretende revisar, daí porque, em não havendo conexão entre as demandas ou possibilidade de decisões conflitantes, o caso é de manutenção da decisão que determinou a execução do devedor ora alimentante.

No que tange ao pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita à agravada; tem-se que a prova em contrário de tal presunção, que milita em favor do interessado hipossuficiente, deve ser cabal para descaracterizar a suposta condição de miserabilidade.

Simples assertivas genéricas do impugnante não implicam em revogação da benesse, porquanto o ônus de comprovar a suposta condição financeira é daquele que se opõe à concessão do beneplácito.

Confiram-se os julgados sobre a matéria:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS EM CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. 1. A declaração de pobreza firmada pelo requerente da assistência judiciária se reveste de presunção juris tantum de veracidade, incumbindo ao impugnante produzir prova segura e convincente no sentido contrário à pretensão do assistido. Inexistindo demonstração nesse sentido, não há razão para a revogação do benefício. 2. O simples fato de o postulante se cuidar de vereador do município de Senador Cortes, por si só, está longe de denotar capacidade econômica suficiente a elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza, mesmo porque, consoante ressai da prova oral coligida nos autos principais, apesar de sócio, exerce também a função de pedreiro em tais obras. Ora, se realmente ostentasse condição financeira favorável, certamente, não se sujeitaria a desenvolver tal atividade, sabidamente árdua e penosa". (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.037595-7/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019)

Logo, não tendo o recorrido comprovado de forma robusta que o apelante é capaz de arcar com as despesas processuais, deve ser rechaçada a presente preliminar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020